Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA PRECLUSA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. BENS. ALIENAÇÃO. ATIVO NÃO CIRCULANTE. EVIDENTE UTILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. Não se conhece da parte do recurso que trata de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. O ajuizamento da ação de recuperação judicial importa modificação da situação jurídica do devedor, com restrições à sua autonomia, dentre elas a vedação de alienação de bens ou direitos de seu ativo não circulante, salvo exceções previstas no artigo 66, da Lei no 11.101/05. Tendo o Administrador Judicial e o Ministério Público manifestado objeção ao pleito de alienação do maquinário da empresa recuperanda e não comprovada a utilidade da alienação, não tendo sido apresentado plano de investimento dos valores a serem obtidos, correta a decisão de indeferimento.